Tribunal: TJBA
Processo: 8016961-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016961-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: NOEMI ELIS CHAGAS SILVA

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO DO PERCENTUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, A FIM DE CORRIGIR O ACÓRDÃO, FAZENDO CONSTAR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mas consignou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, contudo, o mesmo percentual fixado na sentença (15%), apesar da aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão ao indicar majoração dos honorários advocatícios recursais sem alteração do percentual anteriormente fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Verificada a fixação originária dos honorários sucumbenciais em 15% na sentença, a aplicação do art. 85, §11, do CPC, em grau recursal, exige majoração efetiva do percentual, observados os limites legais.

5. A indicação de majoração “para 15%” revela incongruência lógica e aritmética entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, configurando erro material passível de correção, sem alteração do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, a fim de corrigir o acórdão, fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

1.

Configura erro material a consignação de majoração de honorários advocatícios recursais sem alteração do percentual anteriormente fixado, quando reconhecido o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 1.022, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8016961-56.2023.805.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE,
NOEMI ELIS CHAGAS SILVA
,
e, EMBARGADA,
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.